Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-13.2022.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-13.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 111.320.001-49 (APELANTE), SIMONE WERNER DA MATTA - CPF: 810.437.910-00 (ADVOGADO), DANIEL PETRY KEHRWALD - CPF: 525.570.810-00 (ADVOGADO), ISRAEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.433.650-13 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA:

APELAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
S
EGURO
AGRÍCOLA

–
NEGATIVA DE COBERTURA
–

PRESCRIÇÃO ÂNUA
RECONHECIDA

–
TERMO INICIAL

–
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO
–
AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO – PREC
E
DENTES DO STJ – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
SENTENÇA
ANULADA

– R
ECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS
, tirado contra sentença
(ID. no 2
10603985
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
Única da
Comarca de
Nova Ubiratã
-MT, que nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,
ajuizada em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, nos seguintes termos:

(...)
Em se tratando de ação que envolve contrato de seguro, em que a parte Autora busca a condenação da demandada ao pagamento de complementação do capital segurado, aplica-se à espécie a
prescrição ânua, prevista no artigo 206, § 1o, II, do CC.No caso dos autos, a comunicação do indeferimento do pagamento da indenização, ocorreu em 05/08/2021 e a entrada no sinistro foi em 05/07/2021, ea ação foi ajuizada apenas em 20/07/2022, portanto, transcorrido 1 (um) ano, uma vez queo requerimento administrativo suspende o prazo de prescrição até a data em que houver resposta da seguradora, quando o prazo volta a correr pelo restante, conforme entendimento sumulado no Verbete no 229 do STJ,
verbis
:

"O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.".

Portanto, resta implementada a prescrição do direito do autor.

Assim, não resta alternativa decisória que não o reconhecimento da extinção da ação em face do reconhecimento do implemento da prescrição ânua. Desta feita, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO julgando extinto o processo com julgamento do mérito, com sucedâneo no art. 487, inciso II, do CPC, ficando prejudicadas as demais questões. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(...)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito
.

Da

inocorrência de prescrição
.

Recurso
tempestivo e

custas
recolh
idas
.
(
ID
no 2
10603988
).

A Apelada
apresent
ou suas
contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
210603992
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da
inocorrência
de prescrição
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
nos idos de 20
20
, a recorrente contratou apólice de seguro, denominada “BB SEGURO
AGRÍCOLA SAFRA
”,
junto à Seguradora
BRASILSEG
Companhia de Seguros, e, com intermédio da corretora BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens, tendo referido seguro sido firmado na própria Agência do Banco do Brasil, sob a apólice identificada pelo o n° 475602, processo SUSEP n° 15414.001178/2005-04, de milho contra incêndio e outros eventos climáticos, sobre a lavoura de propriedade do autor
/recorrente
.

Nesta senda,
restou constatada a baixa produtividade da área, em consequência da seca que ocorreu em fevereiro de 2021 na região, o autor comunicou a ocorrência do sinistro (seca) no Lote segurado (ocorrência n° 2202109369), para que restasse pago ao mesmo o seguro na forma contratada, tendo a seguradora encaminhado, para fins de análise e Laudo, Engenheiro Agrônomo que realizou a vistoria, tendo este profissional certificado no Laudo efetuado que de fato a produtividade foi menor que a esperada.

Noutro giro,
em resposta aos pedidos, a Seguradora, enviou resposta escrita ao pedido, no sentido de impossibilidade no pagamento da indenização solicitada, tendo em vista, a ocorrência do sinistro e a formalização da comunicação.

Pois bem.

O instituto da prescrição é uma das modalidades

de perda da pretensão de um direito pelo segurado, que fica privado da indenização securitária, embora permaneçam as obrigações contratuais.

Nesta senda,

o
termo inicial
para o t
ranscurso do seu prazo
,

é
o nascimento da pretensão.
Desta forma, s
omente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

Nesse sentido
, trago a definição de prescrição, pelo aclamado professor Humberto Theodoro Júnior
:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de
actio
, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código”.

(Curso de Direito Processual Civil, 20a ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

É a conclusão que se extrai também da redação da alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 206 do CC. Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Nesse sentido, tem-se firmado que
o termo inicial para
contagem do prazo da prescrição ânua
,
para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro
em face da
seguradora
,
inicia-se
com a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO E QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREFACIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução.

2. O prazo prescricional para a propositura de ação que objetiva o recebimento de indenização securitária é de um ano. Conforme verbete de Súmula 229 do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão de recusa de cobertura.

(N.U 1001738-97.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL.
SÚM.278/STJ, E ART.206,PAR.1o, INC.II, B, DOCC/2002. INOCORRÊNCIA. SÚMULA7E83/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da
Súm
.278/STJ, e do artigo206,parágrafo 1o, incisoII, alíneab, doCC/2002, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". 3. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov./2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula7e83/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no Resp. 1646108/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
14/05/2018).

No caso dos autos, denota-se as alegações da
recorrente e documentos
juntados
aos autos, que
houve a
negativa da seguradora
ao
pagamento da apólice
, em
05/08/2021

(ID. no
210603970
).

Assim, considerando que a negativa
da Apelada,
ocorreu
na referida data
,a ação
poderia
ter sido proposta até
04/08/2022
,
sob pena de ser
alcançada pela prescrição
.
Contudo, a ação foi proposta em data anterior, ou seja, em 20/07/2022.

Portanto, não há o que se falar em reconhecimento de prescrição, já que a ação foi proposta dentro do prazo legal de até 1 (um) ano, após, a data de ciência da negativa no pagamento de indenização securitária.

Por tais motivos, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser afastada a prescrição judicial reconhecida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos para
regular processamento do feito, pois
, a meu sentir,
é
veda
do
a este Colegiado Recursal o avanço na matéria meritória,
sob
pena de supressão da Instancia Jurisdicional.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito
.

Honorários advocatícios i
naplicáve
is no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024